Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-58.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004318-58.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DELTA CONTABILIDADE SC LTDA e outros (2) Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRÁTICA BANCÁRIA. RECÁLCULO DA DÍVIDA COM EXPURGO DE ENCARGOS INDEVIDOS. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID 92312406) que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto em face de Sentença (ID 89964640) que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução. O Acórdão embargado declarou a ilegalidade da utilização do limite do cheque especial pela instituição financeira para quitar parcelas de empréstimo de capital de giro e determinou o recálculo da dívida executada, com exclusão dos encargos decorrentes dessa prática abusiva. Os Embargantes alegam dupla omissão: (i) ausência de manifestação sobre o pedido de nulidade da execução, argumentando que a abusividade reconhecida deveria conduzir à extinção completa da execução por inexigibilidade do título; e (ii) falta de redistribuição dos honorários sucumbenciais, considerando que o Acórdão reformou parcialmente a Sentença que os havia condenado integralmente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, alterando substancialmente o resultado da demanda com significativo proveito econômico para os Embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no Acórdão quanto ao pedido de nulidade da execução, considerando que o reconhecimento da prática abusiva bancária na utilização não autorizada do cheque especial deveria implicar a extinção total da execução por inexigibilidade do título executivo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, em face da reforma parcial da Sentença que alterou o estado de sucumbência das partes, com obtenção de proveito econômico relevante pelos Embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado fundamentada em error in judicando, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Acórdão embargado (ID 92312406) não incorreu em omissão quanto ao pedido de nulidade da execução, pois analisou fundamentadamente a controvérsia e concluiu que a ilicitude perpetrada pelo banco não tinha o condão de macular por completo a obrigação principal, mas apenas de inquinar o quantum debeatur. A decisão de determinar o expurgo dos encargos indevidos e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente representa manifestação jurisdicional completa sobre as consequências da abusividade reconhecida, adotando a solução jurídica de preservação do negócio jurídico na sua parte hígida e extirpação do excesso, em detrimento da extinção total da execução. Essa escolha constitui decisão de mérito, ainda que implícita, que rejeita a pretensão anulatória dos Embargantes, não configurando omissão sanável pela via dos aclaratórios. Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, assiste razão aos Embargantes. A Sentença de primeiro grau (ID 89964640) havia julgado totalmente improcedentes os Embargos à Execução, condenando os Embargantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Acórdão embargado (ID 92312406), ao dar parcial provimento ao apelo para declarar a ilegalidade da cobrança dos encargos do cheque especial, alterou substancialmente o resultado da demanda, pois os Embargantes, que haviam sido integralmente vencidos na origem, sagraram-se vencedores em ponto relevante, obtendo significativo proveito econômico. A reforma parcial da Sentença, com alteração do estado de sucumbência das partes, impõe o dever de proceder a nova e proporcional distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional entre os litigantes quando cada um for, em parte, vencedor e vencido. O silêncio do Acórdão sobre essa matéria configura omissão que deve ser sanada, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, para integrar o julgado e garantir a completa prestação jurisdicional. Considerando o decaimento recíproco, com êxito dos Embargantes na tese de ilegalidade da utilização do cheque especial, mas vencidos na alegação de abusividade dos juros remuneratórios da repactuação, afigura-se razoável e proporcional que o Embargado arque com 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor dos encargos expurgados), enquanto os Embargantes respondem pelos 30% remanescentes das custas e honorários sobre o valor do pedido em que decaíram, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida mediante alegação de omissão quando o Acórdão examinou fundamentadamente a controvérsia e adotou solução jurídica específica, ainda que contrária à expectativa da parte recorrente. O reconhecimento de prática abusiva bancária na utilização não autorizada de limite de cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo não conduz, necessariamente, à nulidade completa da execução quando o Órgão Julgador, mediante decisão fundamentada, opta pela preservação do negócio jurídico na parte hígida com expurgo apenas dos encargos indevidos decorrentes da ilicitude identificada. A reforma parcial de Sentença em sede de Apelação, com alteração do estado de sucumbência das partes e obtenção de proveito econômico relevante pelo recorrente anteriormente vencido em sua integralidade, impõe ao Órgão Julgador o dever de redistribuir proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 98, §3º, 85, §2º, 1.021 e 1.022; CC, art. 927; CLT, art. 193, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020; STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004318-58.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante DELTA CONTABILIDADE SC LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora